Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIO DE EMPRESA QUE RECEBEU LUCROS DA EMPRESA CONDENADA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Sócio da empresa executada não responde pela reposição de lucros distribuídos antes da sua admissão no quadro societário.
II. Aquele que figura como sócio de sociedade limitada que integra o corpo societário da empresa executada só responde pela reposição de lucros por ela auferidos no limite da integralização das suas quotas sociais, nos termos do artigo 1.052, caput, do Código Civil.
III. O artigo 1.026 do Código Civil, aplicável subsidiariamente às sociedades limitadas, não versa sobre responsabilidade do sócio por dívida da empresa, disciplinando a hipótese em que o débito cobrado é do próprio sócio, isto é, emanado de obrigação por ele contraída.
IV. Agravo de Instrumento provido.